Tribunal: TJSP
Processo: 1006526-98.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
COMPRA E VENDA – Ação monitória – Rejeição de embargos a ela opostos - Prova de entrega de mercadoria - Documentação impugnada pelo embargante quanto à sua autenticidade – Alegação de cerceamento de defesa, visando a produção de prova pericial – Elementos probatórios contundentes quanto ao recebimento da mercadoria – Comprovação da entrega dela em endereço que atende aos interesses do

Ementa:
COMPRA E VENDA – Ação monitória – Rejeição de embargos a ela opostos - Prova de entrega de mercadoria - Documentação impugnada pelo embargante quanto à sua autenticidade – Alegação de cerceamento de defesa, visando a produção de prova pericial – Elementos probatórios contundentes quanto ao recebimento da mercadoria – Comprovação da entrega dela em endereço que atende aos interesses do representante legal da empresa compradora, tratando-se de domicílio de sua mãe - Documentos e fatos que confirmam a relação comercial travada entre as partes, a entrega das mercadorias e, consequentemente, a existência do crédito reclamado – Sentença mantida – Recurso improvido.